Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTÓDIA DO BEM. FRAUDE NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. FATOS AVERIGUADOS NO JUÍZO CRIMINAL. INGERÊNCIA. MEDIDA NÃO PRUDENTE. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. No caso, o processo foi extinto sem a análise do mérito ante a existência de vícios na petição inicial. Não houve a citação do réu em primeira instância, apresentação de contestação ou qualquer manifestação em contraditório. De outro lado, ao tratar sobre a custódia temporária do bem, o juízo criminal acolheu manifestação do Ministério Público e nomeou o réu como depositário do veículo objeto do litígio até o julgamento do feito, decisão que foi posteriormente reiterada.
3. Não se ignora a independência entre as esferas cível e criminal. Todavia, na hipótese, não existem elementos que justifiquem a alteração do provimento. A cognição do juízo criminal é significativamente mais ampla, com análise do estado atual do inquérito, manifestação das partes e do Ministério Público. Em cognição sumária e diante desse quadro, é razoável manter coerência com a decisão do juízo criminal.
4. Até que os fatos sejam esclarecidos, não é possível verificar a alegação de fraude a ensejar a rescisão contratual; há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. A decisão agravada deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.